Tribunal: TJMT
Processo: 1000380-71.2024.8.11.0005
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000380-71.2024.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELANTE), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO), DONIZETE DE SOUZA - CPF: 814.225.121-34 (APELADO), MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO - CPF: 036.859.641-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. COMPRA CANCELADA NA PLATAFORMA DO MERCADO LIVRE. CONTATO POSTERIOR POR GOLPISTA. BOLETO FRAUDULENTO EMITIDO EM NOME DA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais, condenando a instituição de pagamento ao ressarcimento de valores pagos via boleto fraudulento e à reparação moral pelo prejuízo suportado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se há responsabilidade da instituição financeira pela emissão de boleto fraudulento em seu nome, após cancelamento de compra por meio da plataforma Mercado Livre, bem como se estão presentes os requisitos para condenação por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

3. A relação é de consumo, submetida às normas do CDC, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor por falha na prestação de serviço.

4. A emissão de boleto bancário com CNPJ da recorrente, sem mecanismos eficazes de prevenção à fraude, caracteriza falha de segurança e impõe responsabilidade pela indenização.

5. A teoria do risco do empreendimento impõe ao fornecedor o dever de prevenir e responder por danos decorrentes de sua atividade, inclusive os causados por terceiros.

6. Comprovados o prejuízo financeiro e a aflição causada pela necessidade de adquirir novo equipamento, em especial por tratar-se de consumidor com condição de saúde grave, é devida a indenização por danos materiais e morais.

7. O valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A instituição de pagamento responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão da emissão de boleto fraudulento contendo seu nome e CNPJ, ainda que o golpe tenha sido praticado por terceiro.

2. A falha na prestação do serviço, aliada à ausência de mecanismos eficazes de segurança, enseja indenização por danos materiais e morais nas hipóteses em que a fraude seja facilitada pela plataforma do fornecedor.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 7º, p.u., 14, 25, § 1º, e 37, § 1º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1107024/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 14.12.2011; TJMT, N.U 1002169-77.2022.8.11.0037, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 19.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Pedido de Repetição do Indébito proposta por
DONIZETE DE SOUZA
, que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na ação, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 6.189,00 (seis mil, cento e oitenta e nove reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data da compra, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data da sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação. Condenou a requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da causa, a ser devidamente atualizado, na forma do § 2º do art. 85 do NCPC.

Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese: i) que a primeira compra realizada pelo autor dentro da plataforma do Mercado Livre foi devidamente cancelada e o valor integralmente reembolsado; ii) que a segunda transação foi realizada diretamente entre o autor e o vendedor, via WhatsApp, sem intermediação da plataforma, configurando culpa exclusiva da vítima e de terceiro; iii) que não houve falha na prestação de serviço, tendo agido dentro dos limites legais e contratuais; iv) a impossibilidade de condenação por danos morais e materiais por fato a que não deu causa; v) sucessivamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção integral da sentença, argumentando que: i) a empresa recorrente foi negligente na contratação e supervisão de seu vendedor; ii) a fraude foi praticada através de boleto emitido em nome da empresa recorrente, figurando esta como beneficiária do pagamento; iii) a plataforma falhou ao não adotar mecanismos de segurança para evitar fraudes. Requer, ainda, a majoração dos honorários advocatícios recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Pedido de Repetição do Indébito proposta por
DONIZETE DE SOUZA
, que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na ação, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 6.189,00 (seis mil, cento e oitenta e nove reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data da compra, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data da sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação. Condenou a requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da causa, a ser devidamente atualizado, na forma do § 2º do art. 85 do NCPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia gira em torno da responsabilidade da apelante pelos danos materiais e morais decorrentes da não entrega de produto adquirido pelo apelado através de boleto emitido em nome da empresa Mercado Pago, após cancelamento de compra inicialmente realizada na plataforma do Mercado Livre.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo, portanto, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, notadamente quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do referido diploma legal.

Da análise dos autos, verifica-se que o autor/apelado realizou inicialmente a compra de ar condicionado pela plataforma do Mercado Livre, a qual foi cancelada pelo vendedor, tendo o valor sido devidamente reembolsado na conta do autor.

No entanto, logo após o cancelamento, o apelado recebeu contato telefônico de pessoa que se identificou como sendo o vendedor do produto, instruindo-o a realizar novo pagamento através de boleto bancário. Conforme documentação constante dos autos, o boleto foi emitido tendo como beneficiária a empresa MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA (atual recorrente), o que conferiu credibilidade à transação aos olhos do consumidor.

O ponto crucial da controvérsia reside em determinar se a responsabilidade pela emissão do boleto fraudulento e consequente prejuízo sofrido pelo apelado pode ser atribuída à apelante.

No caso em apreço, verifica-se que o boleto utilizado na fraude foi emitido em nome da apelante, conforme comprovante de pagamento juntado aos autos (Num. 286692853), constando como beneficiária a MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA, com indicação de seu CNPJ. Esta circunstância, por si só, já evidencia a falha no sistema de segurança da recorrente, que permitiu a utilização indevida de seus dados em documento de cobrança fraudulento.

Nos termos do art. 37, § 1º, do CDC, "é enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços".

Consoante orientação do Col. Superior Tribunal de Justiça,
"o prestador de serviços responde objetivamente pela falha de segurança do serviço de intermediação de negócios e pagamentos oferecido ao consumidor. O descumprimento, pelo consumidor (pessoa física vendedora do produto), de providência não constante do contrato de adesão, mas mencionada no site, no sentido de conferir a autenticidade de mensagem supostamente gerada pelo sistema eletrônico antes do envio do produto ao comprador, não é suficiente para eximir o prestador do serviço de intermediação da responsabilidade pela segurança do serviço por ele implementado, sob pena de transferência ilegal de um ônus próprio da atividade empresarial explorada. A estipulação pelo fornecedor de cláusula exoneratória ou atenuante de sua responsabilidade é vedada pelo art. 25 do Código de Defesa do Consumidor"
(STJ, REsp: 1107024 DF 2008/0264348-2, Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 14/12/2011).

No caso em tela, resta evidente que houve falha na prestação do serviço pela recorrente, uma vez que: a) permitiu a emissão de boleto fraudulento em seu nome; b) não adotou medidas eficazes para coibir a prática de golpes por meio de sua plataforma; c) não forneceu ao consumidor informações claras e adequadas sobre os riscos da transação fora do ambiente seguro da plataforma.

A teoria do risco do empreendimento, aplicável às relações de consumo, impõe ao fornecedor o dever de arcar com os riscos da atividade econômica que desenvolve, inclusive aqueles decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de sua plataforma. Ao disponibilizar serviços de intermediação de pagamentos, a recorrente assume a responsabilidade pela segurança das transações realizadas com sua chancela, não podendo se eximir dessa responsabilidade sob a alegação de que o golpe foi praticado por terceiro.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C DANOS MORAIS –
COMPRA NA INTERNET – PRODUTO COMERCIALIZADO EM PLATAFORMA DE VENDAS E FINALIZAÇÃO DE COMPRA VIA WHATSAPP – MERCADORIA NÃO ENTREGUE – AUSÊNCIA DE RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO – INTERMEDIAÇÃO PELO MERCADO PAGO – CADEIA DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNCEDOR – ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC – NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO
– ADEQUAÇÃO DO QUANTUM – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O entendimento que tem sido adotado no âmbito deste e. Tribunal é de que em se tratando de falha na prestação de serviço pela ausência ou negativa de entrega da mercadoria a responsabilidade é solidária entre todos os fornecedores que integram a cadeia de consumo, em consonância com o parágrafo único do art. 7º do CDC, que estabelece que: “Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.”.

2. In casu, ao que se verifica a transação debatida nos autos se deu por intermédio do ambiente virtual da plataforma do MERCADO PAGO, de sorte que eventual restituição de valor decorrente da ausência de entrega de produto deve ser por este realizada, vez que, integrante da cadeia de consumo, e responsável pela segurança de sua plataforma virtual de vendas.

3. Quanto ao dano moral, muito embora o Apelante alegue que a condenação não se sustenta em razão da inexistência de falha na prestação do serviço por parte do MERCADO PAGO, a tese deve ser rechaçada ante a natureza objetiva da responsabilidade dos fornecedores de produto; contudo, a fixação do quantum indenizatório deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual entendo como adequado o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando o caso específico dos autos.

4. Recurso parcialmente provido.

(N.U 1002169-77.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2024, Publicado no DJE 19/11/2024)

Logo, comprovado o defeito do serviço e reconhecido o nexo causal, deve ser mantida a condenação da Apelante ao pagamento de indenização por danos morais, e restituição do valor desembolsado.

Assim, no tocante aos danos materiais, resta incontroverso o prejuízo suportado pelo recorrido no valor de R$ 6.189,00 (seis mil, cento e oitenta e nove reais), correspondente ao valor pago pelo produto não entregue, através de boleto emitido em nome da recorrente. Sendo assim, correta a sentença ao determinar a restituição desse valor.

No que tange aos danos morais, entendo que também restaram configurados, pois a situação vivenciada pelo recorrido ultrapassou o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. O recorrido, além de ter sido vítima de golpe, precisou adquirir outro produto para honrar compromisso assumido com cliente, teve frustrada sua legítima expectativa de recebimento do produto e ainda precisou recorrer ao Judiciário para obter a reparação do dano sofrido, após tentativas infrutíferas de solução administrativa.

Ademais, conforme destacado na inicial e comprovado nos autos, o recorrido é portador de doença grave (insuficiência renal crônica, id.286692851), o que potencializa o sofrimento e a angústia decorrentes da situação enfrentada.

Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais (R$ 5.000,00), entendo que se mostra adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo à dupla finalidade do instituto: compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta pelo ofensor.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025